Tribunal: TJBA
Processo: 0015393-60.1994.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015393-60.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ENMIC ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, VICTOR TANURI GORDILHO, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, JULIA DE ALMEIDA GONZAGA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO POR LONGO PERÍODO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPULSO ÚTIL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em 1994, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente.

O executado foi citado e nomeou bens à penhora em 1994. Após tais atos, o feito permaneceu sem impulso processual relevante por longo período, tendo a última movimentação útil ocorrido em audiência de conciliação infrutífera, em 13/01/2012.

Em 2017, a Fazenda Pública foi pessoalmente intimada acerca do risco de prescrição intercorrente, permanecendo inerte.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do processo por período superior a cinco anos, após atos processuais úteis e mesmo após intimação pessoal da Fazenda Pública, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980.

RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente visa impedir a perpetuação das execuções fiscais e pressupõe a inércia do exequente no impulso útil do feito.

Embora o executado tenha sido citado e tenha indicado bens à penhora, o processo permaneceu paralisado por quase duas décadas, sem adoção de medidas efetivas para satisfação do crédito.

A intimação pessoal da Fazenda Pública, em 2017, para se manifestar sobre a prescrição, sem qualquer providência posterior, evidencia a desídia do exequente.

Não se aplica a Súmula 106/STJ quando a paralisação do feito decorre da inércia da parte credora, e não exclusivamente de falha do aparelho judiciário.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da prescrição intercorrente quando caracterizada a inércia da Fazenda Pública por prazo superior ao quinquênio legal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A inércia da Fazenda Pública, após intimação pessoal para manifestação e impulso do feito, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que tenha havido citação e indicação inicial de bens à penhora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO n. 0015393-60.1994.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
, e, como parte Apelada,
ENMIC ENGENHARIA LTDA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
o recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso estatal, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MM06